Tribunal: TJDFT
Processo: 0736354-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736354-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: ANA CAROLINA FERNANDES VIEIRA DOURADO RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E S P A C H O Cuida-se de ação de reclamação proposta por ANA CAROLINA FERNANDES VIEIRA DOURADO contra a decisão proferida pelo Juiz do 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA que não conheceu do pedido de divórcio da vítima nos autos da ação penal, orientando seu encaminhamento a uma das Varas de Família de Ceilândia. Ajuizada a ação (ID 40728251), não houve o recolhimento das custas processuais e não há nos autos requerimento para a concessão de gratuidade da justiça. Dessa forma, intime-se a autora para recolher o preparo, consoante o art. 69, II, do Regimento Interno do TJDFT, ou formular pedido para concessão de gratuidade da justiça, acompanhado de prova da alegada hipossuficiência financeira, conforme art. 99 do CPC. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Concluída a diligência, tornem conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator